Tribunal: TJMT
Processo: 1012736-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012736-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento, Comutação de Pena, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGILD PINTO CARRETEIRO - CPF: 053.960.837-86 (ADVOGADO), RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.301.597-93 (PACIENTE), MONICA CATARINA PERRI SIQUEIRA - JUÍZA DE DIREITO (REU), ROGILD PINTO CARRETEIRO - CPF: 053.960.837-86 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDO O RETORNO DO PACIENTE AO REGIME ABERTO. ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO CASO. UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS EXECUTÓRIOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente recolhido ao cárcere após sua inserção no polo passivo de processo executivo de pena que, até então, tramitava erroneamente em nome de terceira pessoa, no intento de vê-lo de volta ao cumprimento de pena em regime aberto, a despeito da unificação das guias de execução atualmente existentes em seu desfavor.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar se há excesso de prazo na apreciação do pedido formulado em prol do paciente na instância singela.

III. Razões de decidir

3. Não há excesso de prazo a ser reconhecido, consideradas a complexidade do caso e a movimentação processual no juízo de origem.

4. Com a unificação das penas e uma vez apurado saldo remanescente de mais de trinta anos de reclusão, não se vislumbra o alardeado direito certo do paciente ao cumprimento de pena em regime aberto, encontrando-se os autos, ademais, no aguardo de informações por parte do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ para melhor compreensão das circunstâncias da execução.

5. O
habeas corpus
, por sua cognição sumária, não admite dilação probatória e é, portanto, inadequado à análise aprofundada de peculiaridades próprias da execução penal, pelo que, não constatado o alardeado excesso de prazo, tampouco demonstrado de maneira indene de dúvidas o alardeado direito do paciente a retomar o cumprimento de sua pena em regime aberto, de rigor a denegação da ordem.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“Não caracteriza constrangimento ilegal a tramitação do feito em ritmo razoável, observadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1012736-79.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. ROGILD PINTO CARRETEIRO

PACIENTE:

RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de proferir decisão acerca do pedido de manutenção do regime aberto
, protocolado em prol do reeducando nos autos do PEP n. 0168799-77.1995.8.19.0001.

Conforme contextualizado pelo d. impetrante, em
15/12/2021
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro concedera ao paciente a progressão de regime, do semiaberto para o aberto, e
RAIMUNDO
assim permaneceu em liberdade até que, em
12/01/2025
, foi recolhido ao cárcere em decorrência de
mandado de prisão
expedido pelo d. juízo
a quo
com fulcro em processo no qual o paciente supostamente tivera a punibilidade extinta.

Cuida-se, na intelecção do d. defensor, de
flagrante erro judicial
já reconhecido pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, bem como pelos Ministérios Públicos dos Estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso, tendo este último, inclusive, se
manifestado favoravelmente
à manutenção do paciente no regime aberto, sem que, até o momento, o d. juízo
a quo
tenha proferido decisão sobre a matéria.

Nesse contexto, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, tanto sob o viés do
direito líquido e certo do paciente à liberdade
, por já ter progredido validamente ao
regime aberto
, decorrendo sua prisão de
erro administrativo/judicial de duplicidade de execução penal
, quanto sob a perspectiva de
malfadado excesso de prazo
, face ao tempo transcorrido — mais de 40 (quarenta) dias — desde o parecer ministerial favorável à expedição de alvará de soltura em prol do paciente, sem que a autoridade judiciária acoimada de coatora tenha proferido decisão a respeito.

Com esteio nessas assertivas, o d. impetrante requer,
liminarmente
, que seja fixado o
prazo de 05 (cinco) dias
para que o d. juízo
a quo
profira decisão sobre o petitório defensivo.
No mérito
, pleiteia a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida, acompanhada da declaração de nulidade da prisão do paciente e de sua manutenção em definitivo em regime aberto, com imediata expedição de alvará de soltura, caso inexistente outro decreto prisional válido.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 281865850 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 282369893), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 284468381.

Em sequência, o d. impetrante se manifestou nos autos, oportunidade em que
se opôs
ao teor das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
e,
reiterando
a argumentação deduzida na prefacial do
writ
, requereu a
concessão da ordem
(ID 284475858).

Posteriormente, o d. subscritor do
writ
ainda comunicou nos autos a remessa do PEP n. 0168799-77.1995.8.19.0001 para o d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT e a persistência da ausência de decisão sobre a matéria,
reiterando
os argumentos já colacionados aos autos e pleiteando a
concessão da ordem
, ao que se vê da manifestação de ID 288124882.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 291388387).

Não satisfeito, o d. impetrante
se opôs
ao teor do parecer da i. Cúpula Ministerial, em manifestação apresentada à guisa de “
contrarrazões
” à opinião consultiva da Procuradoria-Geral de Justiça, oportunidade em que requereu a
concessão da ordem
(ID 291488876).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, estou convencido de que o presente
writ
comporta ser submetido a julgamento.

Colhe-se dos autos que
RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
cumpre pena nos autos do PEP n. 0004414-39.2017.8.11.0042, unificada em
48 (quarenta e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com saldo de
30 (trinta) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias
, em decorrência de
oito condenações criminais
(duas delas, atualmente, com penas já extintas).

A fim de melhor contextualizar o caso
sub judice
, relembro que, anteriormente ao vertente
writ
, fora impetrado pelo d. causídico o
Habeas Corpus
n. 1001823-38.2025.8.11.0000, em prol do paciente, tendo como objeto a
ordem de prisão expedida pelo d. juízo
a quo
. A

ação constitucional foi julgada
improcedente
pela c. Terceira Câmara Criminal, em sessão ordinária de julgamento realizada em
12/03/2025
e o acórdão ressaiu assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO NO BOJO DE PROCESSO EXECUTIVO DE PENA. RETIFICAÇÃO DE IDENTIDADE DETERMINADA EM ACÓRDÃO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da Execução Penal, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, após a retificação dos dados do reeducando com base em acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de erro material no reconhecimento da identidade do paciente, que alega estar vinculado erroneamente aos autos do processo executivo de pena, visto que se encontrava recluso no Estado do Rio de Janeiro no período correspondente à prática dos crimes subjacentes.

III. Razões de decidir

3.
Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reconheceu que o paciente se utilizou da identidade de terceiro para a prática criminosa, determinando a retificação dos registros e a adequação da execução penal. A decisão impugnada neste writ apenas deu cumprimento à ordem judicial, inexistindo abuso de poder ou ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem
.

4.
A alegação de que o paciente não poderia ter se envolvido com os crimes em comento ou dado início ao cumprimento de pena posteriormente interrompido porque se encontrava recluso em outra unidade federativa na data dos fatos exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
.

5. Além disso,
deve-se observar que o d. juízo a quo sequer proferiu decisão sobre a matéria, tendo adotado, antes disso, a providência cautelar de requerer informações à d. Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, com vistas à reunião de melhores condições de decidibilidade
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

‘
A retificação de identidade e consequente expedição de mandado de prisão, quando lastreadas em decisão judicial transitada em julgado, não configuram constrangimento ilegal, sendo inviável o revolvimento probatório na via do habeas corpus’
.”

(N.U 1001823-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025). — Destaquei.

O acórdão transitou em julgado em
02/04/2025
.

Conquanto as circunstâncias referentes ao atual encarceramento do paciente já tenham sido detalhadas naquelas autos, relembro, para melhor esclarecimento do caso, que, a princípio, o PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042, em cujo polo passivo atualmente figura
RAIMUNDO
, fora inicialmente distribuído em nome de
Atanásio de Oliveira Felipe
, com a reunião de
três condenações criminais
, todas pela prática do crime de
roubo majorado
e duas delas também envolvendo a formação de
associação criminosa
, depreendendo-se do feito que tal pessoa fora presa em flagrante delito em
28/11/1999
e permanecera segregado até
02/12/2005
, inclusive em cumprimento de pena no regime fechado, quando então lhe fora concedida a progressão ao semiaberto, com notícia de
abandono da execução da pena
em
06/12/2005
.

Em decorrência de tal situação, com a prescrição da pretensão executória das demais guias, remanesceu tão somente o saldo da guia n. 0094768-02.2001.8.09.0051, referente ao crime de
roubo majorado
, consistente em mais de 15 (quinze) anos de reclusão, com termo final/prescrição em
05/12/2025
.

Diante desse quadro, em
10/11/2021
, o i. órgão ministerial requereu a
extinção da punibilidade
de
Atanásio
em razão das guias prescritas, e, no tocante à pena remanescente, pleiteou a adoção das providências necessárias à sua recaptura, com a expedição do correspondente
mandado de prisão
.

Ocorre que, em
02/02/2024
, aportou aos autos acórdão referente à Revisão Criminal n. 5640266-75 (autos n. 5640266-75.2021.8.09.0051), ajuizada por
Atanásio
e julgada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no bojo da qual se decidiu que
terceira pessoa teria se utilizado dos documentos de
Atanásio
para cometer os crimes objeto da Ação Penal n. 0094768-02.2001.8.09.0051
, tendo
Atanásio
apenas tomado conhecimento desse fato quando, tempos depois, dirigiu-se à cabine eleitoral e descobriu a existência de mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Em vista do teor do acórdão goiano, o i. órgão ministerial de Mato Grosso requereu, em
26/02/2024,
a
retificação
dos dados cadastrais do reeducando,
em fiel cumprimento ao determinado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
, com a consequente expedição de
mandado de prisão
,

observada a qualificação de
RAIMUNDO DA SILVA JÚNIOR
.

Em conformidade com a quota ministerial, na data de
04/07/2024
, a i. Defesa de
Atanásio
, que então figurava no polo passivo do PEP, pleiteou sua
exclusão
do feito. Em sequência, em
21/11/2024
, o d. juízo
a quo
determinou a "
baixa
"

do mandado de prisão outrora expedido em desfavor de
Atanásio
e, determinando a
retificação
dos dados do apenado para a inclusão de
RAIMUNDO
na condição de reeducando, ordenou a imediata
expedição de mandado de prisão
em desfavor do paciente, cujo cumprimento foi comunicado em
13/01/2025
, no Município de Rondonópolis/MT.

Dessa forma, o que se observa é que
RAIMUNDO
, que até então se encontrava em
cumprimento de pena no regime aberto
desde
12/12/2021
, nos autos do PEP n. 0168799-77.1995.8.19.0001, então em trâmite perante o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro/RJ, foi
recolhido ao cárcere
em
12/01/2025
após ter sido inserido no polo passivo do PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042, em cumprimento ao acórdão exarado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos n. 5640266-75 (autos n. 5640266-75.2021.8.09.0051).

Posteriormente, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro/RJ determinou a
remessa dos autos
do PEP n. 0168799-77.1995.8.19.0001 a este Estado de Mato Grosso, os quais foram recepcionados pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em
26/02/2025
.

Nesta impetração, insurge-se agora o d. causídico ao argumento de que, até o momento, ainda não adveio decisão acerca do estabelecimento das condições para que o paciente
retome
, como pretendido pela i. Defesa,
o cumprimento de pena em regime aberto
.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, estou convencido de que
razão não lhe assiste
.

Isso porque, no âmbito da jurisprudência pátria, prevalece o entendimento de que qualquer arguição de
excesso de prazo
deve ser analisada à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. E, fixadas essas premissas, não se verifica qualquer demora ou desídia judicial capaz de configurar eventual violação aos princípios constitucionais e, destarte, promover a configuração da alardeada coação ilegal.

Isso porque, consoante relatado, uma vez cumprido, em
12/01/2025
, o mandado de prisão expedido em desfavor de
RAIMUNDO
, agora inserido no polo passivo do PEP n. 004118-71.2004.8.11.0042, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro/RJ determinou a
remessa dos autos
do PEP n. 0168799-77.1995.8.19.0001

ao Estado de Mato Grosso, dada a segregação de
RAIMUNDO
em Rondonópolis/MT.

Ao receber o feito em
26/02/2025
, o d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT concedeu vista dos autos ao i. Ministério Público, que se manifestou pelo estabelecimento das condições para o cumprimento da pena em
regime aberto
nesta Comarca e, posteriormente, a admoestação do apenado.

Em
07/03/2025
, a i. Defesa requereu o
cumprimento de pena em regime aberto
, nos termos propostos pelo i. Ministério Público, vindo a reiterar tal pleito em
12/03/2025
. Em
31/03/2025
, requereu a
comutação da pena
, nos termos dos Decretos Presidenciais n. 11.846/2023 e n. 12.338/ 2024.

Todavia, em
16/04/2025
, a d. autoridade judiciária verificou que, uma vez
somadas as penas
, com a devida consideração do PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042, se tratava de reeducando com
pena total de 47 (quarenta e sete) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, com
saldo de pena de 30 (trinta) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, razão pela qual se determinou a
unificação dos executivos
de n. 0168799-77.1995.8.19.0001 e n. 0004118-71.2004.8.11.0042, com a remessa dos autos ao Gabinete II daquele NEP, pois, nestes últimos autos, e consideradas as circunstâncias, se tratava de reeducando
em regime semiaberto
.

Delineado esse cenário, observo que, com o
arquivamento do PEP n. 0168799-77.1995.8.19.0001
e a
reunião
de todas as guias de execução penal nos autos n. 0004118-71.2004.8.11.0042, atualmente
o único em trâmite
, vê-se que, quando formulado o pedido de retorno do paciente ao
regime aberto
, tal fora feito ainda nos autos do PEP n. 0168799-77.1995.8.19.0001, então em trâmite perante a d. magistrada responsável pelos processos referentes a reeducandos
em regime aberto
, a qual, em vista do
somatório das penas
e do fato de que, no PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042, se tratava, consoante registrado no SEEU, de paciente
em regime semiaberto
, acertadamente determinou a
unificação dos executivos
e a
remessa dos autos ao d. juízo
a quo
.

Trata-se de cenário, portanto, em que, ao contrário do argumentado pelo d. impetrante, se deve reconhecer a
mudança das circunstâncias fático-processuais
, pois,
a priori
, se tratava de reeducando que, nos autos do PEP n.
0168799-77.1995.8.19.0001, se encontrava
em regime aberto
, então em cumprimento de pena perante o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro/RJ, contexto no qual o i. órgão ministerial então se manifestara pela manutenção do paciente em tal regime, uma vez meramente recebidos os autos nesta Comarca da Capital; todavia, com a
unificação das guias de execução penal
e
observado o teor da execução então em curso nos autos do PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042
, tal já não era mais o cenário.

Aliás, observo que, perante o d. juízo
a quo
, uma vez unificadas as guias de execução penal, o d. impetrante
não formulou a pretensão de ver o paciente de volta ao regime aberto
, exceto apenas posteriormente à redistribuição do feito à Comarca de Rondonópolis/MT; não obstante, o que se extrai do caderno processual é que a d. autoridade judiciária acoimada de coatora tomou, indubitavelmente, todas as providências para o
melhor esclarecimento do caso
, considerada a tese de
duplicidade de execuções
deduzida pelo d. causídico, bem como todas as
circunstâncias da execução
.

Reproduzo, nesse sentido, excerto de decisão proferida ainda em
05/02/2025
,
in verbis
:

“[...] Após analisar com acuidade os autos, constata-se pela informação trazida pelo Advogado no requerimento de seq. 70 que tramita no Rio de Janeiro um processo de execução em face da mesma pessoa, e aparentemente com as mesmas guias, apontando, para uma possível duplicidade de PEP, o que deve ser esclarecido e resolvido com o arquivamento de um deles. Destaca-se, a existência do atual PEP em tramitação no Estado de Mato Grosso se deu exclusivamente porque se iniciou em nome de Atanásio de Oliveira Felipe, sendo que
posteriormente se descobriu que o verdadeiro réu nas ações penais que acompanham a formação deste PEP é RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR, contra o qual já existe em tramitação um PEP no Rio de Janeiro sob o número 0168799-77.1995.8.19.0001
, no qual conforme atestado de pena juntado pelo combativo advogado resta um saldo remanescente de pena de 30 anos 10meses e 01 dia.
O certo é que RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR, indubitavelmente praticou os referidos crimes, não sendo este fato contestado nem mesmo por sua defesa técnica nestes autos, além disso, seja pelo processo de Mato Grosso ou do Rio de Janeiro, em ambos, ele se encontrava foragido e com mandado de prisão em aberto por Mato Grosso
. Não bastasse isso,
pelo cálculo de pena de Mato Grosso existe um saldo remanescente de pena de 15 anos, 01 mês e 29 dias, já no do Rio de Janeiro, anexado pela defesa no seq. 70.2 aponta para um saldo remanescente de pena de 30 anos 10 meses e 01 dia, tornando incontroverso, que a sua segregação não é teratológica e sua situação processual precisa ser analisada com acuidade, razão pela qual postergo a referida decisão de revogação de sua custódia
. Sendo assim,
expeça-se ofício ao juízo do Rio de Janeiro encaminhando a decisão contida no seq. 53, o atestado de pena emitido pela 2aVara Criminal de Cuiabá, as Guias de Execução que formam o presente PEP, solicitando que o referido juízo, com URGÊNCIA confirme ou não a eventual duplicidade de processos envolvendo RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR, além disso, informe aquele juízo que referida pessoa, não possuiu nenhum processo, nenhum pedido de transferência, e se encontra presa neste Estado
”.

(mov. 73.1). — Destaquei.

Opostos
Embargos de Declaração
pela i. Defesa, o d. juízo
a quo
os
rejeitou
, mantendo a decisão outrora proferida e sublinhando a necessidade de se aguardar o retorno do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro/RJ a fim de se obter
mais seguras informações sobre o caso
, consideradas, inclusive,
as próprias teses defensivas
, bem como o
expressivo saldo de pena a cumprir
por parte do reeducando, ao que se vê do seguinte trecho da correspondente decisão,
in verbis
:

“[...] No caso em tela, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Pelo contrário,
a decisão impugnada expressamente reconhece a dúvida quanto à possível duplicidade de execuções penais em nome do apenado, motivo pelo qual determinou o envio de ofício à VEP/RJ, para confirmação oficial acerca da suposta sobreposição de execuções e da identidade do réu
. Ou seja,
a providência adotada foi justamente a de averiguar a alegada irregularidade levantada pela defesa, não havendo, pois, omissão ou contradição que justifique a interposição de embargos de declaração
. Ademais,
a legação de que o apenado não poderia ter cometido crime em Mato Grosso por estar, à época, preso no Rio de Janeiro, ainda que relevante, não foi ignorada por este Juízo. Ao contrário, conforme consta da decisão embargada, foi determinada a remessa dos autos e documentos à VEP/RJ, a fim de apurar com precisão se há duplicidade de PEPs ou equívoco de identidade, o que demonstra total atenção do Juízo à argumentação defensiva, dentro dos limites legais e processuais
. Portanto,
a medida adotada já é suficiente e adequada ao fim pretendido, sendo descabida a reapreciação do mérito da questão por meio de embargos de declaração
. Posto isto,
REJEITO os embargos de declaração opostos pela defesa
”.

(mov. 80.1). — Destaquei.

Na mesma oportunidade, observando o recolhimento do paciente junto à Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (“Mata Grande”), em Rondonópolis/MT, bem como o fato de ter sido realizada a prisão do paciente naquela mesma municipalidade, o d. juízo
a quo
determinou a
redistribuição dos autos
, com o declínio de competência para o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em
29/04/2025
, a i. Defesa apresentou manifestação em que se opôs aos cálculos de pena constantes dos autos, requerendo sua
imediata correção
, pelo que se determinou a abertura de vistas ao
parquet
e o imediato cumprimento da decisão de redistribuição do feito.

Em
06/05/2025
, os autos foram remetidos à Comarca de Rondonópolis/MT, mesma data em que o d. impetrante juntou aos autos o pedido de
manutenção do paciente em regime aberto
outrora formulado nos autos n. 0168799-77.1995.8.19.0001.

A manifestação foi reiterada em
22/05/2025
e, recentemente, precisamente na data de
30/05/2025
, o d. Juízo da Quarta Vara Criminal de Rondonópolis/MT determinou, com urgência, a
correção dos dados de cadastramento do reeducando
, para que o feito fosse então
concluso para julgamento
e pudessem ser tomadas as
providências cabíveis
(mov. 113.1).

Esclarecidas essas circunstâncias, estou convencido,
de um lado
, de que
não há falar em constrangimento ilegal decorrente de malfadado excesso de prazo
, observada a expedição de ofício ao d.
Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro/RJ e, no mais, a tomada, pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, perante o qual até então tramitava o feito, de todas as providências cabíveis ao regular trâmite processual, e,
de outro
, de que
não se vislumbra direito certo do paciente ao cumprimento de pena em regime aberto
, ao contrário do arrazoado pelo d. causídico, observado o
total de pena remanescente
(30 anos, 03 meses e 10 dias) e o fato de que, ao contrário do deduzido pela i. Defesa, não se trata de “
regressão de regime
” desprovida de fundamentação adequada e, sim, de
unificação de guias de execução penal
, perante a qual devem ser tomadas, com
prudência
e
cautela
, as medidas necessárias ao esclarecimento das
circunstâncias em que se deve dar o cumprimento de pena
, observadas as leis que regem a execução penal; e sendo, aliás, nesse ponto,
completamente inadequado o manejo de
habeas corpus
, que
constitui ação constitucional de
cognição sumária
e
rito célere
, o qual
não admite dilação probatória
.

Reitero, nesse ponto, a
elevada complexidade do caso
, decorrente das razões que ensejaram a inserção de
RAIMUNDO
no polo passivo do PEP n.
0004118-71.2004.8.11.0042, relacionadas a acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no bojo do qual se constatou que o paciente teria se utilizado da identidade de terceiro para praticar delitos, a resultar em condenações criminais sob nome diverso; bem como das circunstâncias intrínsecas à reunião de oito guias de execução penal, com o devido somatório das penas; da transferência do PEP n. 0168799-77.1995.8.19.0001 do Estado do Rio de Janeiro a este Estado de Mato Grosso; e de inconsistências referentes às condenações (dada a tese de duplicidade sustentada pela i. Defesa) e à própria identidade do paciente.

Cuida-se de cenário em que com mais atenção ainda se deve observar que a configuração do alardeado excesso de prazo
não pode decorrer de mera soma aritmética
e, sim, ser constatado à luz das peculiaridades do caso concreto, o qual, como apontado
in casu
, é dotado de
elevada complexidade
, ensejo em que também sublinho a
inadequação do
habeas corpus
à apreciação de peculiaridades do processo executório
, as quais devem ser dirimidas, com observância do contraditório e da ampla defesa, perante o d. Juízo da Execução Penal, com a devida interposição, na eventualidade de inconformismo, do recurso cabível, qual seja, o
Agravo em Execução
, resguardadas as garantias intrínsecas ao
devido processo legal
.

Por conseguinte, consideradas todas as razões expostas, estou convencido de que
inexiste constrangimento ilegal
a ser sanado,
in casu
, pela concessão da ordem vindicada.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, em conformidade com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025